Tribunal: TJBA
Processo: 8128154-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128154-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE DE QUEIROZ CONCEICAO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128154-13.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIANE DE QUEIROZ CONCEIÇÃO e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.